Tribunal: TJSP
Processo: 1012298-32.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante ALVALINA PIRES FSCARELLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargado WALDECIR JOSÉ FISCARELLI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 45.815
2
Voto no 45.815
Embargos de declaração no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000
Comarca: Foro de Araraquara
Embargante: Alvalina Pires Fscarelli
Embargada: Waldecir José Fiscarelli
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Vício inexistente. Descabimento. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame. Finalidade de
reexame do mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela autora-apelada, de
v. acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reverter a r.
sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse de bem
imóvel.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos
pedidos para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na petição
inicial.
O v. acórdão concluiu pela alteração da r. sentença para
julgar improcedentes os pedidos, porque a autora pretendeu reaver a
posse do bem com base em possível título de propriedade a ser recebido
por sucessão diante do falecimento do cônjuge proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 45.815
3
Busca a embargante sanar suposta omissão no v. acórdão
sob o pretexto de que não houve menção do afastamento e/ou
inexistência do Direito Real de Habitação dela sobre o único imóvel
destinado à moradia da família.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 45.815
4
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão
do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 45.815
5
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a
questão federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei
expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É
entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra positiva tida por violada,
para se ter o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012298-32.2019.8.26.0037/50000 -Voto no 45.815
6
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator